Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-49.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003058-49.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GALVAO - CPF: 504.262.579-87 (EMBARGANTE), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGO INFLACIONÁRIO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - PRETENSA REDISCUSSÃO - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003058-49.2016.8.11.0002

EMBARGANTE:

MARCOS ANTÔNIO GALVÃO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTÔNIO GALVÃO
contra acórdão desta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau.

O embargante aponta omissão e contradição no r. acórdão, ressaltando que
“
para apreciação do Recurso Especial (Art. 105, III, da CF/88) e/ou Recurso Extraordinário (art. 102, III da CF/88) é necessário o prévio questionamento da questão federal ou constitucional e, em razão disso, o acórdão recorrido precisa necessariamente enfrentar, ainda que de forma sucinta, o dispositivo de lei violado
”.

Afirma que, aparentemente, o julgado restou contraditório e omisso, visto que carente de manifestação sobre ponto de extrema relevância para o desfecho da lide, não havendo manifestação expressa quanto à norma federal e constitucional.

Por fim, ressalta que
“
a matéria em discussão nos autos restou afetada no Tema nº 1033 do STJ (REsps nº 1.801.615/SP e nº 1.774.204/RS), devendo o presente feito ser suspenso até pronunciamento definitivo da Corte Superior acerca da
“
Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”.” (sic).

Com o intuito de viabilizar o conhecimento de eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário interposto pelo embargante, postula o aclaramento do julgado recorrido para que haja referência expressa aos dispositivos de lei federal e constitucional confrontados.

Em consequência, pugna pelo reconhecimento da afetação do Tema 1033 do STJ, pelo reconhecimento da prescrição na medida cautelar de protesto, bem assim, reconsiderando ou modificando o acórdão para determinar o seguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões (Id. 27462961).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 24781955, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGO INFLACIONÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR E DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A medida cautelar de protesto visando à interrupção da prescrição do cumprimento individual só poderá ser impetrada por aquele que figurar como titular do direito material exequendo. Por consequência, não se cogita de interrupção da prescrição.”

O embargante defende a existência de omissão e contradição frente às provas que produziu, ao argumento de que não houve manifestação sobre o art.
5º, incisos XXXV (acesso à justiça) e LV (ampla defesa e contraditório), art. 127, todos da CF/88, arts. 81, 82, 97, 98 e 100 da Lei 8.078/90 (Lei 8.078/90), artigos 1° e 5° da Lei 7.347, arts. 240 e 726 do ambos do CPC/2015 e art. 202 do CC/2002.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência dos vícios alegados, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

No voto condutor do acórdão ficou consignado que a matéria ventilada encontra-se consolidada na jurisprudência do STJ (REsp 1273643/PR e REsp 1.748.984-SP) e desta Sodalício (A
I 1005254-61.2017.8.11.0000
e AC 0008613-44.2016.8.11.0041).

Ali foi devidamente esclarecido que “
Ainda que o Ministério Público detenha legitimidade para propositura de ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 82, inc. I, do CDC, para o cumprimento de sentença, em razão da natureza da defesa de interesses individuais, o titular do direito material é quem possui a legitimidade ordinária. A medida cautelar de protesto visando à interrupção da prescrição do cumprimento individual só poderá ser impetrada por aquele que figurar como titular do direito material exequendo. Por consequência, não se cogita de interrupção da prescrição”.

E, sendo assim, não há que se cogitar sobre a aplicação do Tema 1.031, o qual sequer foi mencionado nas contrarrazões do recurso de apelação (Id. 8195080).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não
podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(ED 1014775-59.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (sem destaques no original).

Data forma, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020